Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Processo : 0704522-59.2020.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade. Isso porque a r. sentença recorrida versa também sobre o não provimento do recurso em razão da inadimplência do autor com relação à prestação vencida em dezembro de 2019, cujo pagamento afigurou-se controverso nos autos, o que, por si só, tornaria legítima a conduta da operadora. No entanto, a apelação limita-se a reprisar assertiva lançada na peça exordial, quanto ao dever de cobertura para o tratamento vindicado, conforme o art. 10, parágrafo único, da Resolução Normativa ANS n. 428/2017, em nada rebatendo o argumento do juízo a quo. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 28 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator